Tribunal: TJSP
Processo: 2063112-11.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Emissão de ordem de indisponibilidade de bens (CNIB). Provimento no 39/2014 do CNJ. Possibilidade. Decisão reformada.
MEDIDAS EXECUTÓRIAS ATÍPICAS. Apreensão dos passaportes e da carteira de habilitação, assim como bloqueio do cartão de crédito dos devedores. Providências não autorizadas pelo artigo 139, inciso IV, do CPC, que devem ser aplicadas em consonância com o

Ementa:

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Emissão de ordem de indisponibilidade de bens (CNIB). Provimento no 39/2014 do CNJ. Possibilidade. Decisão reformada.
MEDIDAS EXECUTÓRIAS ATÍPICAS. Apreensão dos passaportes e da carteira de habilitação, assim como bloqueio do cartão de crédito dos devedores. Providências não autorizadas pelo artigo 139, inciso IV, do CPC, que devem ser aplicadas em consonância com o artigo 8o do mesmo diploma processual. Princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como da dignidade da pessoa humana, que prevalecem. Decisão mantida.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760831
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2063112-11.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SCANIA
BANCO S/A, são agravados RODRIGUES LOPES E PEREIRA LTDA.-ME, ITAMAR
RODRIGUES LOPES e VERA LUCIA PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E CARLOS
GOLDMAN.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2063112-11.2020.8.26.0000 -Voto no 23539 fss
2
VOTO No 23539 - JV
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2063112-11.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO - FORO CENTRAL CÍVEL - 29a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: LAURA DE MATTOS ALMEIDA
AGRAVANTE: SCANIA BANCO S/A
AGRAVADOS: RODRIGUES LOPES E PEREIRA LTDA.-ME, ITAMAR RODRIGUES
LOPES E VERA LUCIA PEREIRA
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
Emissão
de
ordem
de
indisponibilidade de bens (CNIB). Provimento no 39/2014 do CNJ.
Possibilidade. Decisão reformada.
MEDIDAS EXECUTÓRIAS ATÍPICAS. Apreensão dos passaportes e da
carteira de habilitação, assim como bloqueio do cartão de crédito dos
devedores. Providências não autorizadas pelo artigo 139, inciso IV,
do CPC, que devem ser aplicadas em consonância com o artigo 8o do
mesmo diploma processual. Princípios da proporcionalidade e
razoabilidade, bem como da dignidade da pessoa humana, que
prevalecem. Decisão mantida.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
RELATÓRIO
Agravo de instrumento interposto à r. decisão (fls. 17/18) que indeferiu os
requerimentos da agravante para: apreender passaportes e carteiras nacionais de
habilitação dos agravados, bloquear seus cartões de crédito e registrar restrição no
Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB).

Insiste, a agravante, na necessidade das medidas postuladas, a fim de se
localizar bens dos executados, vez que foram esgotadas as tentativas de localização de
patrimônio dos agravados. Pugna pela antecipação da tutela recursal e, ao final, pelo
provimento do agravo de instrumento.
Recurso tempestivo e preparado.
Efeito ativo indeferido.
Intimados, por publicação no DJe (fls. 270), os agravados, que são revéis
e não constituiram advogados, não ofertaram contraminuta no prazo legal.
VOTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2063112-11.2020.8.26.0000 -Voto no 23539 fss
3
Cuida-se de cumprimento de sentença que julgou procedente pedido
monitório deduzido pelo agravante para condenar os agravados ao pagamento de R$.
127.588,41, corrigidos monetariamente a partir do ajuizamento e acrescidos de juros
moratórios de 1% ao mês contados da citação, bem como de custas, despesas
processuais e honorários advocatícios (fls. 41/42).
O cumprimento de sentença foi iniciado em 27.4.2018, a requerimento da
agravante, para satisfação de crédito no montante de R$. 139.591,14 (fls. 21).
Intimados, os agravados não ofertaram impugnação, nem satisfizeram o
crédito, razão pela qual foram deferidas as pesquisas de bens via sistemas Bacen-jud,
(fls. 116 e 118/120), Infojud e Renajud (fls. 127), do que resultou o bloqueio de apenas
R$. 688,73 e a localização de diversos veículos, todos alienados fiduciariamente (fls.
138/153).
A agravante, então, requereu a penhora dos direitos que os agravados
detêm em relação aos veículos localizados (fls. 157/160 e 236/237), mas tal providência
restou frustrada, ante as declarações das credoras fiduciárias de que os agravados não
adimpliram as obrigações garantidas pela alienação da propriedade resolúvel de tais
bens (fls. 179/195, 200/211 e 214).
Seguiu-se, então, o pedido da agravante pra inscrição dos nomes dos
agravados na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), suspensão das
Carteiras Nacionais de Habilitação e bloqueio de passaportes e de cartões de crédito dos
executados (fls. 265/266).
O pedido foi indeferido pelo juízo a quo, sob o fundamento de que tais
medidas não têm como finalidade o cumprimento da obrigação exequenda.
Todavia, respeitada convicção em contrário, razão assiste à agravante em
relação à inclusão dos agravados no CNIB.
Com efeito, “a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB é um
sistema de alta disponibilidade, criado e regulamentado pelo Provimento no 39/2014 da
Corregedoria Nacional de Justiça, e se destina a integrar todas as indisponibilidades

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2063112-11.2020.8.26.0000 -Voto no 23539 fss
4
de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas.”1.
A CNIB “realiza verdadeiro rastreamento de todos os bens que o atingido
pela indisponibilidade possui em território nacional, evitando a dilapidação do patrimônio,
constituindo-se, ademais, em importante ferramenta no combate ao crime organizado e
na recuperação de ativos de origem ilícita”2.
Assim, referida medida visa a conferir efetividade à execução, já que
frustradas todas as tentativas de localização de bens dos executados.
Sobre o tema, já se decidiu o Superior Tribunal de Justiça, em sede de
Recurso Repetitivo:
“TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008.
EXECUÇÃO FISCAL. ART. 185-A DO CTN. INDISPONIBILIDADE DE
BENS E DIREITOS DO DEVEDOR. ANÁLISE RAZOÁVEL DO
ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS DO
DEVEDOR. NECESSIDADE.
1. Para efeitos de aplicação do disposto no art. 543-C do CPC, e levando
em consideração o entendimento consolidado por esta Corte Superior de
Justiça, firma-se compreensão no sentido de que a indisponibilidade de
bens e direitos autorizada pelo art. 185-A do CTN depende da
observância dos seguintes requisitos: (i) citação do devedor tributário; (ii)
inexistência de pagamento ou apresentação de bens à penhora no prazo
legal; e (iii) a não localização de bens penhoráveis após esgotamento
das diligências realizadas pela Fazenda, caracterizado quando houver
nos autos (a) pedido de acionamento do Bacen Jud e consequente
determinação pelo magistrado e (b) a expedição de ofícios aos registros
públicos do domicílio do executado e ao Departamento Nacional ou
Estadual de Trânsito - DENATRAN ou DETRAN. 2. O bloqueio universal
de bens e de direitos previsto no art. 185-A do CTN não se confunde
com a penhora de dinheiro aplicado em instituições financeiras, por meio
do Sistema BacenJud, disciplinada no art. 655-A do CPC. 3. As
disposições do art. 185-A do CTN abrangerão todo e qualquer bem ou
direito do devedor, observado como limite o valor do crédito tributário, e
dependerão do preenchimento dos seguintes requisitos: (i) citação do
executado; (ii) inexistência de pagamento ou de oferecimento de bens à
penhora no prazo legal; e, por fim, (iii) não forem encontrados bens
penhoráveis. 4. A aplicação da referida prerrogativa da Fazenda Pública
pressupõe a comprovação de que, em relação ao último requisito, houve
o esgotamento das diligências para localização de bens do devedor. 5.
Resta saber, apenas, se as diligências realizadas pela exequente e
1 Disponível em https://www.indisponibilidade.org.br/institucional
2 Idem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2063112-11.2020.8.26.0000 -Voto no 23539 fss
5
infrutíferas para o que se destinavam podem ser consideradas
suficientes a permitir que se afirme, com segurança, que não foram
encontrados bens penhoráveis, e, por consequência, determinar a
indisponibilidade de bens. 6. O deslinde de controvérsias idênticas à dos
autos exige do magistrado ponderação a respeito das diligências levadas
a efeito pelo exequente, para saber se elas correspondem,
razoavelmente, a todas aquelas que poderiam ser realizadas antes da
constrição consistente na indisponibilidade de bens. 7. A análise
razoável dos instrumentos que se encontram à disposição da Fazenda
permite concluir que houve o esgotamento das diligências quando
demonstradas as seguintes medidas: (i) acionamento do Bacen Jud; e
(ii) expedição de ofícios aos registros públicos do domicílio do executado
e ao Departamento Nacional ou Estadual de Trânsito - DENATRAN ou
DETRAN. 8. No caso concreto, o Tribunal de origem não apreciou a
demanda à luz da tese repetitiva, exigindo-se, portanto, o retorno dos
autos à origem para, diante dos fatos que lhe forem demonstrados,
aplicar a orientação jurisprudencial que este Tribunal Superior adota
neste recurso. 9. Recurso especial a que se dá provimento para anular o
acórdão impugnado, no sentido de que outro seja proferido em seu lugar,
observando as orientações delineadas na presente decisão.” (REsp
1.377.507/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado em 26.11.2014, DJe 2.12.2014).
E, ainda, julgados deste E. TJSP:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução de título extrajudicial

Decisão que indefere pedido formulado pela exequente de emissão de
ordem para decretar a indisponibilidade de bens imóveis por intermédio
do CNIB (Central Nacional de Indisponibilidade de Bens) - A emissão de
ordem de indisponibilidade de bens por intermédio do CNIB é medida
válida para se conferir efetividade à execução, já que seu objetivo é
rastrear todos os imóveis que a executada possui em território nacional,
de modo a evitar a dilapidação de seu patrimônio Precedentes desta
Corte de Justiça - Decisão reformada. Recurso provido.” (TJSP; AI no
2071120-45.2018.8.26.0000; Rel. Des. José Wagner de Oliveira Melatto
Peixoto; 15a Câmara de Direito Privado; j. em 29.5.2018).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução por título extrajudicial

Indeferimento de medidas constritivas requeridas pela exequente com
base no poder do juiz de determinar providências coercitivas a fim de
assegurar o cumprimento da ordem judicial Alegado cabimento, com
base no disposto no art. 139, IV, do CPC, de suspensão e apreensão de
passaporte e de CNH, bloqueio de todos os cartões de crédito, bloqueio
permanente de todos os ativos financeiros futuros nas contas bancárias
dos devedores e indisponibilidade de bens imóveis Inadmissibilidade,
entretanto, de medidas que atentam contra princípios constitucionais
relativos à dignidade da pessoa humana e contrárias, ainda, à legalidade e
razoabilidade do exercício do direito de execução do crédito

Possibilidade, apenas, de emissão de ordem de indisponibilidade de
bens por meio do sistema operado pela CNIB - Central de
Indisponibilidade de Bens Recurso provido em parte apenas para este
fim.” (TJSP; AI no 2069320-16.2017.8.26.0000; Rel. Des. Correia Lima; 20a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2063112-11.2020.8.26.0000 -Voto no 23539 fss
6
Câmara de Direito Privado; j. em 26.6.2017).
Por tais razões, nada impede o deferimento do pedido de emissão de
ordem ao sistema operado pela CNIB para inclusão dos executados no cadastro.
Todavia, impõe-se a manutenção da respeitável decisão no que respeita
ao indeferimento do pedido de bloqueio de carteiras de habilitação, passaportes e
cartões de crédito.
Dispõe o artigo 139, inciso IV, do CPC, que incumbe ao juiz, dentre outras
providências, “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-
rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas
ações que tenham por objeto prestação pecuniária”.
Todavia, o artigo 8o do Código de Processo Civil estabelece os parâmetros
interpretativos dos dispositivos contidos no diploma processual: “ao aplicar o
ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum,
resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a
proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.”
Assim, somente são admissíveis as medidas executórias atípicas
adequadas e proporcionais para a finalidade a que se presta o cumprimento de sentença,
ou seja, que induzam a satisfação da obrigação inscrita no título executivo judicial.
Na hipótese, pese legítima, a pretensão do agravante à satisfação do
crédito, não justifica a suspensão das carteiras de habilitação dos agravados Itamar e
Vera, tampouco o bloqueio de seus passaportes e cartões de crédito, pois tais medidas,
além de não conferirem efetividade à execução, afrontam nitidamente o princípio da
dignidade da pessoa humana, verdadeiro fundamento da República Federativa do Brasil
(art. 1o, inciso III, da CF).
E, respeitada convicção em contrário, manifestada em precedentes
invocados pela agravante, a inadequação entre a medida pretendida e a finalidade do
procedimento originário é evidente, como aliás, já decidiu esta Corte e o C. STJ.
Confiram-se:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2063112-11.2020.8.26.0000 -Voto no 23539 fss
7
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR E
APREENSÃO
DO
PASSAPORTE
DO
DEVEDOR.
ACÓRDÃO
RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA
CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, as medidas de
satisfação do crédito devem observar os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, de forma a serem adotadas as
providências mais eficazes e menos gravosas ao executado.
Precedentes.
2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo
Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n.
83/STJ).
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que as medidas
de apreensão do passaporte e suspensão da CNH do executado são
inadequadas e desproporcionais aos propósitos da credora. Alterar
esse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos
autos, o que é vedado em recurso especial.
5. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no REsp 1805273/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS
FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 06/11/2019)
“RECURSO Agravo de instrumento "Ação monitória" Insurgência
contra a r. decisão que indeferiu as medidas coercitivas pleiteadas pela
agravante, nos termos do artigo 139, IV, do CPC Inadmissibilidade
Medidas coercitivas autorizadas pelo artigo 139, IV do CPC, que devem
observar
os
princípios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade

Descumprimento de obrigação pecuniária decorrente de dois cheques, que
não autoriza a aplicação de sanção penal, prevista no Código de Trânsito
Brasileiro, relativa à suspensão do direito de dirigir - Bloqueio de cartões
de crédito e demais medidas, que constituem medidas inócuas ao fim que
se propõe Medidas que se revelam desproporcionais e abusivas, além
de violar o princípio da dignidade da pessoa humana Decisão mantida
Recurso improvido “
(TJSP; Agravo de Instrumento n. 2246965-57.2019.8.26.0000; Relator
Desembargador Roque Antonio Mesquita de Oliveira; Órgão Julgador: 18a
Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 18/02/2020)
“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Diligências infrutíferas para
localização de bens penhoráveis
Prosseguimento da execução

Pretensão do exequente de suspensão do passaporte e Carteira Nacional
de Habilitação do executado, e de cancelamento de seus cartões de
crédito
Inadmissibilidade:
Ainda que a execução se processe em
benefício do credor e que o art. 139, inc. IV, do novo Código de Processo
Civil, preveja que cabe ao Juiz determinar medidas para compelir o
devedor ao pagamento da dívida, tais disposições submetem-se às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2063112-11.2020.8.26.0000 -Voto no 23539 fss
8
garantias constitucionais e aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, não podendo ser admitidas medidas que afetam o
direito de ir e vir e a liberdade do executado para forçá-lo ao pagamento do
débito. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA INVERSA
Executado empresário
Pedido de desconsideração inversa da
personalidade jurídica Não cabimento - Ausência dos requisitos objetivos
e
subjetivos

Constrição
do
patrimônio
empresa
estranha

Impossibilidade: Não se admite a extensão da execução aos bens do
acervo patrimonial de empresa constituída pelo empresário individual
executado, por estarem ausentes os requisitos para a desconsideração
inversa da personalidade jurídica. RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
n.
2228089-54.2019.8.26.0000;
Relator
Desembargador Nelson Jorge Júnior; Órgão Julgador: 13a Câmara de
Direito Privado; Data do Julgamento: 28/03/2020)
“[...]AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
DE
COBRANÇA

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - SUSPENSÃO DE CNH E CARTÕES
DE CRÉDITO E APREENSÃO DE PASSAPORTE IMPOSSIBILIDADE.
Tais medidas não demonstram utilidade prática para a satisfação do
crédito perseguido e afrontam os artigos 8o e 805, ambos do Código de
Processo Civil, já que não observam a razoabilidade e a proporcionalidade
necessárias para resguardar a dignidade da pessoa do executado e
garantir que a execução ocorra pelo meio menos gravoso. Por
conseguinte, é de se concluir que o inc. IV, do art. 139, do Código de
Processo Civil, não abarca, dentre as medidas coercitivas úteis à
satisfação do crédito exequendo, a possibilidade de suspensão de CNH,
passaporte e bloqueio de cartões de crédito. PRECEDENTES DESTA
CÂMARA RECURSO IMPROVIDO NESTE PONTO. [...].” (TJSP; Agravo
de Instrumento n. 2267382-31.2019.8.26.0000; Relator Desembargador
Eduardo Siqueira; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 04/03/2020)
De rigor, portanto, a reforma da respeitável decisão exclusivamente no que
se refere à expedição de ofício ao CNIB, que fica deferida.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator